Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Jose Matias dos Santos contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante da homologação de falta grave reconhecida em seu desfavor, apurada em Processo Administrativo Disciplinar, sem lhe oportunizar o contraditório e a ampla defesa.
Alega-se que o Paciente cumpre pena unificada de 10 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado (atualmente cumprindo a reprimenda em regime de prisão domiciliar) e que preencheu o requisito objetivo para progressão regimental em 6.3.2020, contudo, lhe carece a satisfação do requisito subjetivo unicamente em razão de reconhecimento de falta grave ocorrida em 13.11.2018, mas em PAD em que não se observou seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Diz que apenas a decisão final da autoridade administrativa foi colacionada ao PEP e não houve juntada da cópia integral do PAD para se verificar a regularidade daquele procedimento, sendo homologada pelo Juízo a quo após a manifestação favorável do Ministério Público.
Informa que interpôs pedido de nulidade daquele decisum homologatório do PAD e também Recurso de Agravo em Execução Penal, mas este último não foi conhecido por este e. Tribunal em razão de sua intempestividade.
Argumenta que teve acesso à decisão homologatória apenas quando “o instrumento foi distribuído no PJE” permanecendo sem visibilidade externa até a presente data.
Superada esta questão, alega ser cabível, no caso, a impetração de Habeas Corpus tendo em vista que são “líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte”, mesmo que o recurso adequado seja outro (Agravo em Execução) e tenha sido considerado intempestivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, nota-se ser evidente a intempestividade do Agravo em Execução outrora interposto pela impetrante, contra o decisum em que se homologou o PAD e decretou a perda de dias remidos do Paciente.
Isto pois, em consulta ao SEEU (PEP no. 0009160-92.2016.8.11.0006), verifica-se que a indigitada decisão foi proferida em 3.4.2020 (seq. 20) e em 5.5.2020 a impetrante a impugnou (seq. 22), o que torna evidente seu conhecimento acerca do seu teor naquela data, até mesmo porque a falta de visibilidade do decisum é externa, permitindo acesso ao Gabinete do Juiz, à Secretaria e às partes do processo.
Assim, ciente da decisão em 5.5.2020, a impetrante manejou o recurso cabível apenas em 24.5.2020, fora do prazo recursal de 5 dias.
Dito isso e analisando detidamente o feito, nota-se que, diferentemente do alegado pela impetrante, o Paciente não sofre manifesta ilegalidade do seu direito de ir e vir decorrente da homologação de falta grave reconhecida em PAD sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
E faço tal assertiva, haja vista que o PAD foi devidamente acompanhado pela Defensoria Pública, que à época patrocinava a defesa do Paciente; tanto é, que o douto Defensor se deu por ciente da decisão final da autoridade administrativa (informação extraída do SEEU, seq. 3).
Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ:
“(...) Não há falar em nulidade por contrariedade aos postulados do contraditório e da ampla defesa se as formalidades legais foram observadas, inclusive com a devida manifestação da defesa técnica do paciente durante o procedimento administrativo disciplinar. (...)” (AgRg no HC 438.399/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)
Aliás, destaca-se que a magistrada a quo, ao indeferir o pedido de nulidade da decisão homologatória do PAD, consignou que “Não obstante a alegação da Defesa de que não é possível “homologar um PAD que apurou uma suposta falta grave sem ter tido acesso ao interrogatório do apenado no procedimento administrativo, não tendo ciência se o apenado estava, ou não, acompanhado de Advogado ou Defensor Público”, verifica-se a atuação da Defensoria Pública em todos os processos administrativos que se instauram na Unidade Prisional de Cáceres. Não obstante, no caso versando, se observa facilmente o acompanhamento da defesa técnica, pois a DP tomou ciência e assinou a decisão final do PAD carreada ao evento 03”; ou seja, além da indiscutível atuação da Defensoria Pública no procedimento de apuração da falta grave do Paciente, com aposição da sua assinatura do decisum administrativo final, é certo que aquela instituição, na falta de advogado constituído, atua em todos os processos administrativos instaurados na Unidade Prisional da Comarca.
Além do mais, a regularidade de tramitação do procedimento, por óbvio, foi acompanhada pelo Defensor Público, não sendo exigível (e sequer há amparo legal para tanto) a fiscalização do PAD pelo causídico posteriormente constituído pelo reeducando.
Nesse contexto, é nítida a inexistência de qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida a ser sanada pela via eleita, que, como já exposto outrora, não pode ser utilizada de forma indiscriminada como sucedâneo recursal.
O Habeas Corpus não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos específicos previstos em lei, e menos ainda como alternativa para ocasiões em que ultrapassados os prazos para interposição do recurso cabível.
Na mesma linha de raciocínio, colaciono os seguintes julgados:
“(...) Com exceção de hipótese de manifesta ilegalidade, mostra-se inadequado o manejo de habeas corpus em substituição a agravo em execução cabível 2. Ordem extinta sem julgamento de mérito.” (HC 100343/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015)
“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem. Inexistência, em exame de ofício, de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão proferida na execução penal, que negou, com apoio na lei, o pedido de prisão domiciliar. Habeas corpus não admitido. Maioria, vencido o relator que o admitia e denegava a ordem. (TJ-DF 07237459820208070000 DF 0723745-98.2020.8.07.0000, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Portanto, não se tratando de decisão manifestamente ilegal, que contenha abuso de poder ou que seja teratológica, apesar do esgotamento do prazo para interposição do recurso cabível, evidente que o habeas corpus é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.
Ante o exposto, declaro extinta a Ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Jose Matias dos Santos, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 51, XV, do RITJ/MT, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão do tema abordado na inicial.
Proceda-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator